Tribunal: TJSP
Processo: 1003211-94.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROPOSTA APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RELATIVAMENTE AOS VALORES QUE ULTRAPASSAM AS FORÇAS DA HERANÇA - ARTS. 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 796, CPC – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC) - Malgrado os autores apelantes digam que fazem jus ao uso de "meio heterotópico" para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROPOSTA APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RELATIVAMENTE AOS VALORES QUE ULTRAPASSAM AS FORÇAS DA HERANÇA - ARTS. 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 796, CPC – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC) - Malgrado os autores apelantes digam que fazem jus ao uso de "meio heterotópico" para defesa de seus direitos, é certo que não pode ser instrumentalizado por procedimento inadequado ou impróprio. A ação declaratória tem cabimento quando se pretende o reconhecimento "da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica" (art. 19, I, CPC), e não a declaração do comando normativo previsto no art. 1.792, Código Civil. Além disso, não cabe declaração de que o débito exequendo não existe, pois isso encerraria ofensa à coisa julgada. O fato de eventual penhora recair sobre bens que excedam os limites da herança não autoriza o pedido de declaração de que o débito inexiste - Isso porque que tal defesa pode ser arguida em sede de "impugnação ao cumprimento de sentença" ou até por mera petição (arts. 525, IV, 518 e 917, § 1o, CPC) – Sentença extintiva do processo, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, que fica mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003211-
94.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes CLAUDIA MARIA
PALOMO GHEZZI, JOÃO ROMUALDO JOSÉ PALOMO e CARLOS EDUARDO
PALOMO, são apelados ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MORAES e ROSA MARIA
PEREIRA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-94.2017.8.26.0272 -Voto no 25504
2
VOTO No 25504
Apelação n. 1003211-94.2017.8.26.0272
Comarca: Itapira (2a Vara Cível)
Apelantes: CLAUDIA MARIA PALOMO GHEZZI e OUTROS
Apelados: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MORAES e OUTROS
Juíza: Dra. Helia Regina Pichotano
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO PROPOSTA APÓS O INÍCIO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO, RELATIVAMENTE AOS VALORES
QUE
ULTRAPASSAM
AS
FORÇAS
DA
HERANÇA - ARTS. 1.792 E 1.997 DO
CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 796, CPC FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI,
CPC) - Malgrado os autores apelantes
digam que fazem jus ao uso de “meio
heterotópico” para defesa de seus direitos,
é certo que não pode ser instrumentalizado
por procedimento inadequado ou impróprio. A ação declaratória tem cabimento quando se pretende o reconhecimento “da existência, da
inexistência ou do modo de ser de uma
relação jurídica” (art. 19, I, CPC), e não a
declaração do comando normativo previsto
no art. 1.792, Código Civil. Além disso, não
cabe declaração de que o débito exequendo
não existe, pois isso encerraria ofensa à
coisa julgada. O fato de eventual penhora
recair sobre bens que excedam os limites
da herança não autoriza o pedido de
declaração de que o débito inexiste - Isso
porque que tal defesa pode ser arguida em
sede de “impugnação ao cumprimento de
sentença” ou até por mera petição (arts.
525, IV, 518 e 917, § 1o, CPC) Sentença
extintiva do processo, sem julgamento do
mérito, por falta de interesse processual,
que fica mantida - RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-94.2017.8.26.0272 -Voto no 25504
3
Trata-se de ação proposta CLAUDIA MARIA PALOMO
GHEZZI, CARLOS EDUARDO PALOMO e JOÃO ROMUALDO JOSÉ PALOMO
contra ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MORAES e ROSA MARIA PEREIRA
DE MORAES, objetivando declarar a inexigibilidade do montante que
ultrapassar as forças da herança recebida do falecido pai (CLÁUDIO
LOURENÇO PALOMO).
Alegam,
em
síntese,
que
seu
pai
(CLÁUDIO
LOURENÇO PALOMO) havia ajuizado ação de rescisão de cessão de
direitos contra os ora réus, que, além de contestarem, ofertaram
reconvenção cobrando as parcelas do preço de venda de uma escola
franqueada MICROLINS (processo no 0002445-39.2009.8.26.0272 2a.
Vara Cível de Itapira).
Diante do falecimento do então autor CLÁUDIO
LOURENÇO PALOMO, em 07/02/2011, seus filhos (ora autores) se
habilitaram nos respectivos autos.
Em sentença, a ação foi julgada improcedente e a
reconvenção, procedente para condenar os autores ao pagamento de
nove parcelas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e mais seis
parcelas no valor de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais)
cada, bem como a transferirem a propriedade do imóvel de matrícula no
16.234 do CRI local aos réus.
A r. sentença transitou em julgado em 06/12/2014.
Na sequência, os réus reconvintes ANTONIO CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-94.2017.8.26.0272 -Voto no 25504
4
PEREIRA DE MORAES e ROSA MARIA PEREIRA DE MORAES instauraram
o respectivo cumprimento de sentença, executando os ora autores
apelantes pela quantia de R$ 134.673,78.
Os autores apelantes afirmam que os exequentes
pleitearam a penhora de dois imóveis registrados em nome da devedora
CLÁUDIA MARIA PALOMO GHEZZI, além de outros bens e valores que
não fazem parte da herança deixada por seu pai CLÁUDIO LOURENÇO
PALOMO.
Por tal razão, ajuizaram a presente ação visando à
“declaração judicial de inexigibilidade do débito sobre seus bens
particulares” (fls. 4).
Asseveraram que a responsabilidades dos herdeiros
deve ser limitada ao respectivo quinhão da herança, não podendo
responder pessoalmente pela satisfação da obrigação.
Pedem, assim, a declaração de inexigibilidade do
débito no montante que ultrapassar as forças da herança recebida pelo
de cujus, determinando que os réus se abstenham de penhorar bens e
valores particulares dos autores (fls. 01/14).
Citados, os réus ofertaram contestação, alegando:
em preliminar, a inadequação da via eleita e ofensa da coisa julgada; no
mérito, requereram a improcedência da ação ressaltando a necessidade
de demonstração de inventário negativo (fls. 188/191).
Após manifestação dos autores, sobreveio sentença
de indeferimento da petição inicial, pela inadequação da via eleita e
ofensa à coisa julgada; pela sucumbência, a verba honorária foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-94.2017.8.26.0272 -Voto no 25504
5
em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 134.673,78,
observados os benefícios da justiça gratuita concedidos aos autores (fls.
207/209).
Inconformados,
os
autores
vêm
recorrer,
sustentando, em resumo, que a ação de conhecimento é a via adequada
para discutir a existência do débito, inexistindo ofensa à coisa julgada
(fls. 211/225).
Recurso devidamente processado e respondido (fls.
228/237).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, pretendem os autores que se declare a
inexistência de débito, relativamente aos valores que ultrapassam as
forças da herança recebida por seu genitor, nos termos dos arts. 1.792
e 1.997 do Código Civil, e do art. 796, CPC.
Todavia, a falta de interesse processual se mostra
evidente.
Primeiro, que a via eleita é inadequada. Os
apelantes autores, por meio da presente ação declaratória, requerem
que o Juízo reconheça exatamente o teor da norma prevista no art.
1.792, Código Civil (“O herdeiro não responde por encargos superiores
às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-94.2017.8.26.0272 -Voto no 25504
6
houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens
herdados”).
Nesse ponto, é importante frisar que a ação
declaratória tem cabimento quando se pretende o reconhecimento “da
existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação
jurídica” (art. 19, I, CPC), e não a declaração do comando normativo
previsto no art. 1.792, Código Civil.
Segundo, a demanda se mostra descabida para
rediscutir matéria transitada em julgado. É relevante remarcar que não
cabe declaração de que o débito exequendo não existe, pois isso
encerraria ofensa à coisa julgada.
Os autores apelantes querem, no fundo, desconstituir a coisa julgada formada no processo no
0002445-39.2009.8.26.0272, cuja sentença os condenou ao pagamento
de 9 parcelas no valor de R$ 5.000,00 cada, e mais seis parcelas de R$
848,00 (cf. sentença de fls. 81/85, de 08/07/2011, proferido pelo MM.
Juízo da 2a. Vara Cível de Itapira).
Insta
lembrar
que
os
autores
apelantes
se
habilitaram regularmente no processo no 0002445-39.2009.8.26.0272,
desde a fase de conhecimento (fls. 70/71), sendo devidamente incluídos
no processo antes mesmo da sentença, prolatada em 08/06/2011,
tendo, ao final, sido condenados na ação reconvencional proposta pelos
réus.
Terceiro,
que
o
procedimento
instaurado
é
desnecessário. Por outras palavras, o fato de eventual penhora recair
sobre bens que excedam os limites da herança não autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-94.2017.8.26.0272 -Voto no 25504
7
propositura de ação autônoma declaratória. Isso porque que tal defesa
pode ser arguida em sede de “impugnação ao cumprimento de
sentença” ou até por mera petição (arts. 525, IV, 518 e 917, § 1o,
CPC).
É certo que, no caso em debate, os autores
apelantes, em vez de impugnarem o cumprimento de sentença,
opuseram exceção de pré-executividade.
E sustentaram em sede de exceção de pré-
executividade que não podem responder pela dívida, no que exceder as
forças da herança, pedido este que foi rejeitado pelo Juízo “a quo”, ao
fundamento de que não se trata de matéria que pode ser conhecida de
ofício, sendo necessária dilação probatória. Contra esta decisão foi
interposto Agravo de Instrumento, que veio a ser desprovido por esta
egrégia
2a
Câmara
de
Direito
Empresarial
(AI
n°
2027791-51.2016.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, j. 27/04/2016)
(fls. 174/176).
Daí, em razão do desprovimento do agravo de
instrumento, os executados, ora autores apelantes, em 29/11/2017,
ajuizaram a presente ação, reiterando os argumentos expostos na
exceção de pré-executividade.
Entretanto, repita-se, além de terem se valido de
mecanismo equivocado (exceção de pré-executividade, no lugar da
“impugnação”), ainda buscam rediscutir a sentença condenatória já
transitado em julgado, pugnando pela declaração quanto à
interpretação do art. 1.792, Código Civil.
Por fim, malgrado os autores apelantes digam que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003211-94.2017.8.26.0272 -Voto no 25504
8
fazem jus ao uso de “meio heterotópico” para defesa de seus direitos, é
certo que tal defesa não pode ser instrumentalizada por procedimento
inadequado ou impróprio.
Logo,
a
presente
ação
declaratória
mostra
inadequada para reformar a sentença já transitada em julgado, sendo
de rigor a manutenção da ação que extinguiu o processo, nos termos do
art. 485, VI, do CPC.
Em conclusão, os apelantes não trouxeram qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator